Tribunal: TJMT
Processo: 1030549-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030549-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO DE BARROS - CPF: 325.208.406-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DEMORA ATRIBUÍDA AO FUNCIONAMENTO DO APARELHO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor em promover atos processuais de sua responsabilidade após regular intimação, o que não se verifica quando o exequente demonstra diligência contínua e ativa nos autos.

A morosidade do trâmite processual, resultante da dificuldade de localização do devedor ou do funcionamento do aparelho judicial, não autoriza a extinção da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030549-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

RICARDO DE BARROS

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo
de
instrumento
interposto por
RICARDO DE BARROS
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1003534-50.2017.8.11.0003, que
rejeitou
a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões, o agravante aponta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o crédito exequendo encontra-se fulminado pelo decurso do prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Sustenta que houve inércia da parte exequente em dar andamento ao feito, com diversos períodos de paralisação injustificada, o que atrairia a incidência do artigo 924, inciso V, do CPC.

Alega, ainda, que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, razão pela qual a decisão agravada merece reforma, com a consequente extinção da execução. Invoca, para tanto, precedentes doutrinários e jurisprudenciais, inclusive do STJ e do TJMT.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
“para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente in casu, extinguindo-se a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a parte agravada, nos termos do artigo 85 do CPC, às verbas de sucumbência, que deverão ser recolhidas ao FUNADEP1, custas processuais e demais cominações legais”
(sic)

Certificado no Id. 312719397 que
“este recurso foi interposto por Curador Especial, o qual independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo n. 10430/2000”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 12/09/2025, conforme decisão de Id. 314298877.

A parte agravada apresentou contraminuta (Id. 319964889), defendendo a manutenção integral da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao argumento de que a demora processual decorreu exclusivamente da morosidade do aparelho judicial e das dificuldades na localização do devedor, e não de qualquer desídia da Cooperativa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no curso da execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa Sicredi Integração MT/AP/PA.

Conforme se depreende dos autos de origem, o título executivo – Instrumento Particular de Confissão de Dívida datado de 07/12/2016 – foi objeto de execução ajuizada em 31/05/2017, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

O Magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade ao constatar que a demora na tramitação do feito decorreu de fatores alheios à vontade da exequente, como a dificuldade de localização do devedor e o tempo despendido pelo Poder Judiciário para análise de diligências e expedição de mandados.

Assim, à alegação de prescrição intercorrente não merece guarida, pois da análise cronológica dos atos processuais evidencia-se que a exequente jamais permaneceu inerte, tendo requerido sucessivamente a expedição de cartas de citação, precatórias, pesquisas em sistemas judiciais e, ao final, a citação por edital.

Verifica-se, ainda, que as certificações de decurso de prazo invocadas pelo agravante dizem respeito, em sua maioria, a atos meramente ordinatórios ou prazos de ciência, que não demandavam impulso processual imediato.

De modo que, ausente a inércia qualificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não há falar em extinção do feito executivo, sobretudo quando comprovado que as paralisações decorreram da própria lentidão do trâmite judicial, e não da falta de diligência da credora.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 106,
“a demora na citação, se provocada pelo funcionamento da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Portanto, sendo manifesta a atuação contínua da exequente, inexiste fundamento jurídico para acolher a tese recursal. A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, encontrou-se em perfeita consonância com o direito aplicável e a jurisprudência dominante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 106 DO STJ – DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE – INÉRCIA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável às execuções lastreadas em Cédula de Crédito Rural é trienal, consoante dispõe o art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), contado a partir do vencimento da última parcela do título.

A propositura da execução dentro do prazo legal e a imediata expedição de despacho citatório têm o condão de interromper a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da distribuição da ação, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil c/c art. 240, §1o, do CPC/2015.

A demora na efetivação da citação, quando decorrente de fatores relacionados à burocracia do sistema judiciário, e não de desídia do exequente, não autoriza o reconhecimento da prescrição direta, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula no 106.

Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrada a constante atuação do exequente nos autos, mediante pedidos sucessivos de medidas de localização e constrição patrimonial do devedor, não se evidenciando inércia injustificada por prazo superior ao legal.

A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, suspensão formal do feito e subsequente inércia do credor por lapso superior ao prazo prescricional, o que não restou demonstrado nos autos”
(N.U 1029742-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verifica no caso em tela”
(N.U 1032178-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Cumpre destacar que a execução é instrumento legítimo de realização do crédito, devendo ser preservada sempre que ausente abuso processual ou desídia do credor.

A aplicação da prescrição intercorrente, instituto de natureza sancionatória, exige prova inequívoca de comportamento omissivo e desinteresse processual, o que não se verifica no caso em apreço.

Além disso, a postura do agravante, que se manteve em local incerto, obrigando a citação editalícia, contribuiu significativamente para a dilação do trâmite processual, não podendo se beneficiar da própria conduta omissiva (art. 422 do Código Civil, princípio da boa-fé objetiva).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025